Tribunal: TJPA
Processo: 0002202-29.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002202-29.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIANA RIBEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE SEIS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que absolveu a acusada da imputação prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III, do CPP, em razão da atipicidade material da conduta. A acusada foi flagrada na posse de 06 (seis) munições intactas de calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, encontradas no interior de sua residência durante cumprimento de mandado de busca direcionado a terceiro. O órgão ministerial sustenta a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de perigo abstrato previstos no Estatuto do Desarmamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a posse de 06 (seis) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo e sem demonstração de destinação ilícita, configura fato penalmente relevante ou autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tipicidade penal exige não apenas a subsunção formal da conduta ao tipo incriminador, mas também a existência de efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado.

4.

O princípio da insignificância incide quando presentes a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5.

A apreensão de apenas seis munições desacompanhadas de arma de fogo revela reduzida ofensividade e ausência de risco concreto à incolumidade pública, por inexistir instrumento apto à deflagração imediata dos projéteis.

6.

O Direito Penal deve observar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, reservando a intervenção estatal às condutas efetivamente lesivas aos bens jurídicos mais relevantes.

7.

A condição de tecnicamente primária da acusada e a inexistência de elementos indicativos de vinculação a atividades criminosas organizadas corroboram a reduzida reprovabilidade da conduta e a ausência de periculosidade social.

8.

A jurisprudência do STF, do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a incidência do princípio da insignificância em hipóteses de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, desde que ausentes circunstâncias concretas de maior gravidade.

9.

A eficiência pericial das munições não afasta, por si só, a atipicidade material da conduta quando inexistente risco socialmente relevante decorrente da posse isolada dos artefatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do princípio da insignificância é admissível nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento quando a posse recai sobre pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo e ausente risco concreto à incolumidade pública.

2.

A tipicidade material exige demonstração de lesividade juridicamente relevante, não bastando a mera adequação formal da conduta ao tipo penal.

3.

A apreensão de reduzida quantidade de munições sem indicação de destinação ilícita evidencia mínima ofensividade da conduta e autoriza a absolvição por atipicidade material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.10.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.968.161/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 554.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.254.410/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0009608-27.2017.8.14.0045, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0018385-97.2017.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 17609375) em face da sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID 17609369), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a nacional Juliana Ribeiro de Castro da acusação de prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (atipicidade da conduta).

Em suas razões recursais (ID 17609379), o Ministério Público sustentou que o crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato, sendo desnecessária a verificação de lesividade concreta para sua configuração. Aduziu que o objeto jurídico protegido é a segurança pública e a paz social, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões (ID 17609382), a apelada pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25161065).

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 27/02/2018, por volta das 11h33min, na avenida Marechal Floriano Peixoto, conjunto Jardim do Chagas, casa 8, bairro Perpetuo Socorro, nesse município, a Denunciada JULIANA RIBEIRO DE CASTRO foi presa em flagrante delito por estar portando 06 (seis) munições intactas de calibre 38.

Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, uma Guarnição Polícia Militar estava realizando o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra diversos suspeitos de envolvimento em furtos, roubos e tráfico de drogas.

Nesse sentido, foram até a casa da denunciada a fim de cumprir mandado de prisão em desfavor de DIEGO DO CARMO. Ao chegarem na residência da denunciada, observaram que o seu marido fugiu pulando o muro dos fundos da residência.

A denunciada, após a polícia bater porta, abriu a residência para os policiais que procederam revista no local telhado, um COLDRE contendo 06 (seis) munições de calibre 38.

Diante dos fatos, a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante Autoridade Policial, a Denunciada negou a prática delitiva afirmando que a munição encontrada não lhe pertencia. (...)”

O magistrado sentenciante, ao analisar o feito, acolheu a tese defensiva e absolveu a ré sumariamente (ID 17609369), sob o fundamento de que a apreensão de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, configura "delito de bagatela", carecendo de ofensividade ao bem jurídico tutelado.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta de possuir 06 (seis) munições de calibre .38, de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo correspondente, no interior de residência.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17609108), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 17609110 – pág. 03) e Laudo de Exame Pericial (ID 17609111). Todavia, a análise do caso reclama a observância da teoria constitucionalista do delito, que exige, além da tipicidade formal (subsunção da conduta ao tipo abstrato), a presença da tipicidade material.

A tipicidade material consiste na efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Embora prevaleça o entendimento de que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) são de perigo abstrato, a jurisprudência contemporânea das Cortes Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça tem flexibilizado tal rigorismo quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a absoluta inexpressividade da lesão.

Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consolidou a necessidade de presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso
sub judice
, a apreensão de apenas 06 (seis) munições de calibre .38, desacompanhadas de qualquer armamento capaz de deflagrá-las, enquadra-se perfeitamente nos vetores supramencionados. A posse isolada de pequena quantidade de munição não possui o condão de colocar em risco a incolumidade pública, a paz social ou a segurança coletiva, uma vez que, sem o respectivo instrumento de disparo, o artefato é desprovido de eficácia lesiva imediata.

Não se ignora que o legislador, ao criminalizar a posse de munição, buscou o controle estatal sobre a circulação de artefatos bélicos. Contudo, o Direito Penal, regido pelos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, deve ocupar-se apenas de condutas que efetivamente agridam os bens jurídicos mais relevantes. A punição estatal para a posse de seis projéteis guardados em ambiente doméstico, sem indícios de que seriam utilizados em práticas criminosas pela apelada, revela-se desproporcional e desprovida de finalidade preventiva ou repressiva útil.

Ademais, compulsando a Certidão Judicial Criminal (ID 17609113 - pág. 07), constata-se que a apelada é tecnicamente primária, possuindo apenas um registro arquivado de Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime de menor potencial ofensivo datado de 2013, o que corrobora o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento e a ausência de periculosidade social da ação.

O entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará converge para a tese de que a posse de quantidade reduzida de munição, sem a presença de arma de fogo, configura atipicidade material. A jurisprudência pátria tem balizado que quantidades equivalentes ou até superiores a esta (como dez ou doze munições) permitem o reconhecimento da bagatela, desde que inexistam circunstâncias que indiquem a periculosidade do agente ou a vinculação direta com organizações criminosas.

Diferente do que sustenta o órgão ministerial, o fato de a apreensão ter ocorrido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro (seu companheiro) não impede, por si só, a aplicação da insignificância em relação à apelada, especialmente quando não há prova de que ela estivesse mancomunada em atividades ilícitas de maior gravidade ou que as munições tivessem destinação específica para o cometimento de outros crimes por ela própria.

Ressalte-se que a perícia técnica, embora ateste a eficiência dos cartuchos, não supre a ausência da tipicidade material, pois a potencialidade lesiva abstrata da munição é insuficiente para caracterizar o crime de bagatela se a conduta não gera um risco socialmente relevante. O Direito Penal não deve ser invocado para punir condutas que, embora formalmente proibidas, não possuem relevância jurídica material.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art . 12 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova em razão de suposta invasão de domicílio; (ii) a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova decorrente de ingresso ilegal em domicílio; (ii) saber se a posse de duas munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura fato penalmente relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do recorrente foi precedida de fundadas razões, baseadas em investigações prévias e informações prestadas por moradores locais, sendo posteriormente autorizada pelo próprio acusado durante o flagrante. Não se verifica, portanto, violação à inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. Quanto ao mérito, a conduta de possuir apenas 2 (duas) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, revela ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da atipicidade material, com base no princípio da insignificância, quando evidenciada a inexpressiva ofensividade da conduta.

5 . No caso concreto, a ausência de arma apta a deflagrar as munições e o pequeno número de projéteis apreendidos evidenciam a ausência de periculosidade da conduta, autorizando a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6 . Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, III; Lei nº 10 .826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp nº 2.038 .423/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 554 .858/SC, Rel. Min. ntity entity-person">Ribeiro Dantas, j. 12/5/2020; STJ, RCD no HC nº 542 .965/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/5/2020; STJ, RHC nº 108 .128/RS, Rel. Min. ntity entity-person">Ribeiro Dantas, j. 10/9/2019; STJ, REsp nº 1 .654.386/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j . 22/5/2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00096082720178140045 33514723, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2ª Turma de Direito Penal)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. A munições foram encontradas na residência onde o réu mora juntamente com outras pessoas; nenhuma arma foi encontrada. O Parquet requer a condenação do apelado, sustentando a desnecessidade de demonstração de lesão concreta ao bem jurídico por se tratar de crime de perigo abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em verificar se a posse de 10 munições de uso restrito, desacompanhadas de arma de fogo, justifica a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material da conduta imputada ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância pode ser aplicado quando presentes requisitos como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, diante da ausência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS; AgRg no REsp 1.968 .161/PA).

5. No caso concreto, a posse de 10 munições, desacompanhadas de armamento, associada à ausência de elementos que demonstrem destinação ilícita ou efetiva ameaça à ordem pública, revela inexpressiva ofensividade da conduta.

6. A acusação não logrou demonstrar, de forma cabal e indubitável, elementos que infirmem a atipicidade material reconhecida na sentença de 1º grau, não sendo comprovada a destinação da munição nem a sua real periculosidade.

7. A decisão absolutória está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com a análise probatória dos autos, sendo de rigor sua manutenção.

IV . DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art . 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 143.449/MS, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.968.161/PA, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/3/2022; STJ, AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/5/2020 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183859720178140401 27664831, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL QUANTO À DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA . RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Precedente. 2. A modulação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A posse de quatro cartuchos de munição de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, foi corretamente considerada atípica, à luz do princípio da insignificância, em conformidade com precedentes desta Corte
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002254410 RS 2022/0370779-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/10/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) .8. A absolvição do agravante pela posse ilegal de munições é justificada pela aplicação do princípio da insignificância, considerando a pequena quantidade de munições e a ausência de arma de fogo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é cabível quando a quantidade de drogas apreendidas é ínfima e não há outros elementos concretos de tráfico.2. A absolvição por associação para o tráfico é justificada na ausência de provas de vínculo estável e duradouro
. 3. A aplicação do princípio da insignificância é possível na posse de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo".
Dispositivos relevantes citados: Lei n . 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Lei n. 10 .826/2003, art. 12; CPP, art. 386, III e VII.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 143 .449/MS, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017; STJ, AgRg no HC 793388/RJ, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002515527 SP 2023/0426418-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 03/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/06/2025)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554 .858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) ( HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).2 2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Assim, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, porquanto o fato narrado não constitui infração penal sob a ótica da tipicidade material, devendo o Poder Judiciário evitar a estigmatização penal de cidadãos por condutas de mínima ofensividade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 02/07/2026